Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – INDEVIDA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A PARCELA DO ADICIONAL DE FÉRIAS – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA – TEMA 881/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“ Agravo de Instrumento interposto por JOSE AYRTON MENDES JUNIOR e outros contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de pagamento do crédito sem retenção do Imposto de Renda. Na mesma decisão também foi indeferido o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais do crédito a que os autores têm direito.
Na origem, após os cálculos apresentados pela Contadoria, os credores apresentaram impugnação, ao fundamento de que, em se tratando de repetição de indébito tributário, decorrente de irregular cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre a parcela do adicional de férias, não haveria cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física.
O pedido foi indeferido, ao fundamento de que a matéria foi objeto de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o STJ fixou a seguinte tese no Tema 881: “Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas” (REsp 1459779/MA).” Ainda na mesma decisão, foi indeferido o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais, em razão da inexistência de contrato juntado aos autos.
Nesse recurso, pretende a parte agravante a reforma integral da decisão impugnada, reafirmando as razões apresentadas na origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor dos agravantes e a urgência da medida.
Como bem fundamentado na origem, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese quanto à incidência do IRPF na parcela recebida a título de adicional de férias, de modo que não se encontra presente a probabilidade do direito, tampouco a urgência na atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Quanto ao segundo ponto, por se tratar de matéria de exclusivo interesse do patrono da parte, verifico a existência de conflito de interesses entre Advogado e cliente, razão pela qual é consenso que somente o advogado titular do crédito está legitimado a requerer o destaque dos seus honorários. Nesse sentido o acórdão n. 945953, da lavra do Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 01.06.2016. Em sendo o advogado o único legitimado para requerer o destaque, também o é para recorrer. No entanto, o recurso foi interposto pelos autores e não por seu advogado.
Dessa forma, por ausência de interesse recursal da parte autora (CPC, art. 996), é o caso de não se conhecer do recurso nesse ponto.
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso, no que se refere ao destaque dos honorários advocatícios contratuais, por ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Quanto à questão remanescente, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Dispensado o envio de informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”
2. O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a matéria encontra-se pacificada em razão da tese fixada pelo STJ no Tema 881: “Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas” (REsp 1459779/MA). É o caso, portanto, de se manter o mesmo entendimento, de modo a reconhecer a incidência do Imposto de Renda quando do recebimento dos valores irregularmente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a parcela do adicional de férias.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.